Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITO. EDITAL. PREEENCHIMENTO. FORMAÇÃO. CURSO DE GRADUAÇÃO. DIPLOMA. EXIGÊNCIA. ÓBICE. POSSE. CARGO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. NÍVEL DE ESCOLARIDADE. RAZOABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de remessa necessária contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer proposta contra o Distrito Federal que acolheu o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar o acerto da sentença que determinou ao Distrito Federal que reconhecesse o preenchimento de requisito descrito em edital de concurso, relativo à formação em curso de graduação, e permitisse a posse da candidata e a entrada em exercício no cargo para o qual foi aprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os arts. 18 e 19 da Portaria n. 1.095/2018 do Ministério da Educação estabelecem que a expedição e o registro de diploma de curso superior estão afetos às instituições de ensino. A candidata comprovou a impossibilidade de acesso à segunda via ou obtenção de novo diploma de graduação junto à instituição de ensino superior.
4. A comprovação do nível de escolaridade exigido em edital para a habilitação em cargos públicos pode ser realizada por outro meios além do diploma de conclusão do curso. Entendimento firmado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
5. A finalidade da regra editalícia de comprovação do nível de escolaridade exigido para a posse no cargo foi atendida com a apresentação de certificado de conclusão de curso, acompanhado do histórico escolar respectivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária desprovida.
Teses de julgamento: ­­“1. Os arts. 18 e 19 da Portaria n. 1.095/2018 do Ministério da Educação estabelecem que a expedição e o registro de diploma de curso superior estão afetos às instituições de ensino. A candidata comprovou a impossibilidade de acesso à segunda via ou obtenção de novo diploma de graduação junto à instituição de ensino superior. 2. A comprovação do nível de escolaridade exigido em edital para a habilitação em cargos públicos pode ser realizada por outro meios além do diploma de conclusão do curso. Entendimento firmado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 3. A finalidade da regra editalícia de comprovação do nível de escolaridade exigido para a posse no cargo foi atendida com a apresentação de certificado de conclusão de curso, acompanhado do histórico escolar respectivo.”
Dispositivos relevantes citados: Portaria n. 1.095/2018 do Ministério da Educação.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1784621, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.3.2019; TJDFT, ApCiv 07080558720248070000, Rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma, j. 29.5.2024; TJDFT, ApCiv 07120590720238070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Segunda Câmara Cível, j. 19.2.2024.